Tribunal: STF
Processo: ARE 1272894
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA. LEI Nº 3.373/58. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. 
    1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte de servidora pública, formulado pelo esposo da falecida. 
    2. A norma que orienta o deferimento de benefícios previdenciários (ou estatutários) é a vigente na data em que reunidos todos os pressupostos para a sua concessão ("tempus regit actum"). 
    3. A época do óbito da esposa do autor, que era servidora pública, ocorrido em 17-4-1969 (identificador 4058200.10743), se encontrava em vigor a Lei n° 3.373/1958, que no artigo 5º, I, "b", somente reconhece o direito à pensão ao marido inválido.
    4. Não comprovada a condição de inválido do Autor, à época do óbito de sua esposa, o mesmo não faz jus à pensão pleiteada. Apelação improvida.” (Documento eletrônico 10)
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 14).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, caput e I, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão merece acolhida. 
     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o óbito da segurada em data anterior à Constituição Federal de 1988, não afasta o direito à concessão de pensão por morte ao marido, por força do princípio da isonomia. Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE INSTITUÍDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CÔNJUGE VARÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PRECEDENTES. 
    O cônjuge varão faz jus ao recebimento de pensão por morte no caso em que o óbito ocorreu na vigência da Constituição Federal de 1969, tendo em conta o princípio da igualdade. Precedentes.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 439.484 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE AO CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO DA SEGURADA ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.213/91. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 201, INCISO, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o óbito da segurada em data anterior ao advento da Lei 8.213/91 não afasta o direito à pensão por morte ao seu cônjuge varão, tendo o art. 201, inciso V, da Constituição Federal, que equiparou homens e mulheres para efeito de pensão por morte, aplicabilidade imediata (RE 415.861 AgR, 1ª Turma, Min. Dias Toffoli, Dje de 01/08/12; RE 352.744 AgR, 2ª Turma, Min. Joaquim Barbosa, DJe 18/04/11).
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 493.892 AgR/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE AO CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO DA SEGURADA EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 153, § 1º, DA CF/1967, NA REDAÇÃO DA EC 1/1969). PRECEDENTES.
    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o óbito da segurada em data anterior ao advento da Constituição Federal de 1988 não afasta o direito à pensão por morte ao seu cônjuge varão. Nesse sentido: RE 439.484-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2014” (RE 535.156 AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma)
    O acórdão recorrido, portanto, diverge do entendimento pacífico desta Corte no que refere-se à concessão do benefício de pensão por morte ao cônjuge varão. 
    Embora o art. 5°, I, b, da Lei Complementar 3.373/1958 admitisse que o viúvo apenas recebesse a pensão na hipótese de ser inválido, não havia a mesma exigência de invalidez para a esposa, in verbis:
    “Art 5º Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado: (vide Lei n° 5.703, de 1971)
    I - Para percepção de pensão vitalícia:
    a) a esposa, exceto a desquitada que não receba pensão de alimentos;
    b) o marido inválido;
    c) a mãe viúva ou sob dependência econômica preponderante do funcionário, ou pai inválido no caso de ser o segurado solteiro ou viúvo; “
    Assim, diante da ofensa ao princípio da isonomia, ainda que o óbito da segurada tenha ocorrido em data anterior à da promulgação da Constituição de 1988, é devida a prestação. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
     “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. SERVIDORA PÚBLICA. ESTADO DE MINAS GERAIS. FALECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO. EXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO.
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a orientação de que a legislação de Minas Gerais, ao exigir do cônjuge varão a comprovação da condição de invalidez para a percepção da pensão por morte deixada por sua esposa, violou o princípio da isonomia (RE 385.397 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno).
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (AR 1891 AgR-segundo/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Cônjuge varão. Demonstração de invalidez. Ofensa ao princípio da isonomia. Precedentes. Acumulação de benefício. Preenchimento de requisitos. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Precedentes.
    1. A exigência de invalidez do marido para ser beneficiário de pensão por morte da esposa fere o princípio da isonomia inserto no art. 5º, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que tal requisito não é exigido em relação à esposa. Entendimento aplicável inclusive quando o óbito da instituidora se deu anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional nº 20/98. Precedentes.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa e a análise de legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 
     3. Agravo regimental não provido.” (ARE 900.462 AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)
    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO QUE FALECEU ANTES DA EC 20/98. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO. EXIGÊNCIA DE INVALIDEZ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ofende o princípio constitucional da isonomia lei que exige do marido, para fins de recebimento de pensão por morte da mulher, a comprovação do estado de invalidez. Precedentes.
     2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 699.199 AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma)” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º e §2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar ao INSS que conceda o benefício de pensão por morte ao recorrente, desde a data do óbito da segurada, com a devida correção monetária e juros legais, observada a prescrição quinquenal.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator